Tribunal: TJSP
Processo: 1008126-95.2021.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Apelação – Ação de obrigação de fazer para limitação dos débitos – Pretensão do desconto máximo de todos os empréstimos no patamar total de 30% dos vencimentos líquidos mensais – Sentença de improcedência – Recurso do autor.

Pedido que não veio embasado na Lei do Superendividamento – Necessidade de apreciação dos contratos na conformidade das disposições consumeristas e da preservação da

Ementa:
Apelação – Ação de obrigação de fazer para limitação dos débitos – Pretensão do desconto máximo de todos os empréstimos no patamar total de 30% dos vencimentos líquidos mensais – Sentença de improcedência – Recurso do autor.

Pedido que não veio embasado na Lei do Superendividamento – Necessidade de apreciação dos contratos na conformidade das disposições consumeristas e da preservação da dignidade da pessoa humana e proteção ao salário (CF, artigos 1o, III, e 7o, IV).

Ausência de demonstração de efetiva de que não percepção de outros rendimentos, dos gastos mensais a serem suportados com a parcela do salário supostamente restante, bem como ausência de menção à destinação das verbas objeto dos empréstimos, em atenção à incidência do princípio da proteção simplificada do luxo.

Recurso improvido.